Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA DE PARKINSON. ALZHEIMER. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência deferida na origem seguiu os estritos termos do relatório médico emitido pelo profissional responsável pelo acompanhamento da parte recorrida.
2. Os laudos médicos juntados na origem atestam a necessidade de realização do tratamento, com risco de danos irreversíveis à saúde do agravado, incluindo risco de potencial óbito. Outrossim, a medida visa o melhor cuidado do paciente e diminuição de tempo em internação em centros especializados.
3. Segundo entendimento da Corte Cidadã: A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).
4. Recurso conhecido e não provido.